Tribunal: STF
Processo: ARE 1539067
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 64):



    “FGTS. CORREÇÃO POR ÍNDICE DIVERSO DA TR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 5090 STF. DECISÃO VINCULANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 71), foram desprovidos (Doc. 79).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 88), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANGELA LO BIANCO CEZARIO alega, em síntese, que a decisão do STF na ADI 5090, julgada em 12.06.2024., ainda não foi pacificada, pois estabeleceu que “a definição do cálculo dos valores retroativos será de responsabilidade do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), aplicando efeitos ex nunc a contar da data de sua publicação” (Doc. 88, fl. 6).



    Segundo alega, “na análise da decisão da ADI 5090, o STF se limitou a tratar sobre os efeitos prospectivos, repassando a deliberação para órgão específico”. Nesse sentido, aduz que “não houve acordo realizado entre a Advocacia Geral da União (AGU) e os sindicatos com relação ao direito a parcelas atrasadas/passadas ou de diferenças relativas ao passado, como escreveu o magistrado. Pelo contrário, a AGU é clara ao afirmar que não houve até o momento consenso nas negociações da ADI 5090 no que se refere efeitos retroativos e sim prospectivos” (Doc. 88, fl. 8).



    Subsidiariamente, pede a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao pedido referente às parcelas vencidas, para que a improcedência não impeça a atualização na forma que ainda será determinada pelo Conselho Curador. Requer, ainda, a suspensão do processo em face do julgamento da ADI 5090 (Doc. 88, fls. 9-10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a decisão recorrida está de acordo com o entendimento do STF no julgamento da ADI 5090 (Doc. 100).



    No Agravo, a agravante reitera os fundamento do RE (Doc. 107).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, trata-se de controvérsia quanto à correta interpretação do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, Dje de 9/10/2024), cujo acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.



    2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).



    3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”



    Em suas razões recursais, a recorrente alega que “a decisão do Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 5090, julgada em 12.06.2024, ainda não foi pacificada”, pois estabeleceu que “a definição do cálculo dos valores retroativos será de responsabilidade do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), aplicando efeitos ex nunc a contar da data de sua publicação” (Doc. 88, fl. 6).



    Não assiste razão ao recorrente.



    A determinação da forma de compensação pelo Conselho Curador do Fundo, nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, conforme consta do item 3 da tese, refere-se a anos posteriores ao do julgamento, e não ao cálculo de valores retroativos, como alega a agravante.



    O item 4 do acórdão deixa clara a modulação dos efeitos da decisão – o que inclui o item 3 - para que produza apenas efeitos prospectivos. Aliás, conforme expressamente constou da ementa do julgamento da ADI 5.090, de modo a evitar eventuais equívocos interpretativos, “não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão”.



    O Tribunal de origem, em sede de juízo de admissibilidade, ressaltou (Doc. 100):



    “(…) 7. Na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, porém, apesar de se ter reconhecido o direito à remuneração das contas vinculadas ao FGTS “em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios”, ocorrerá a produção de “efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento” da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, ou seja, tal decisão somente se aplicará aos saldos nas contas vinculadas ao FGTS a partir de 17/6/2024 (data da publicação da ata de julgamento da referida ação (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066). Em outras palavras, a decisão do Supremo Tribunal Federal não abrange a atualização monetária dos saldos existentes nas contas vinculadas ao FGTS antes da referida data (17/6/2024), com o pagamento de diferenças pretéritas. 



    8. Por força do disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal (§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004), as “decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.



    9. Desse modo, pelo fato de a decisão do Supremo Tribunal Federal produzir eficácia contra todos (mesmo os que não participaram do processo) e ter efeito vinculante relativamente à administração indireta, a Caixa Econômica Federal (empresa pública federal integrante da administração federal indireta) deverá cumprir a decisão da Suprema Corte, já que cabe à referida empresa pública efetuar o crédito da atualização monetária e dos juros nos saldos existentes em todas as contas vinculadas ao FGTS, por força do art. 13, § 1º, da Lei 8.036/1990 (§ 1º com redação dada pela Lei 14.438/2022).



    10. Em consequência, a se considerar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal somente produzirá efeitos futuros (a contar de 17/6/2024), impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido está alinhado à referida decisão, ou seja, não se reconheceu o direito à remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS existentes até 17/6/2024 (data de publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090) por índice distinto da Taxa Referencial (TR), estabelecido em lei. (...)”



    O entendimento exarado pelo Juízo de origem está em consonância com o decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. FLÁVIO DINO), devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente